Tribunal: TJSP
Processo: 1013742-37.2015.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Programa de Computador
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50001, da Comarca de Bauru, em que é
embargante QUALITY SYSTEM INFORMÁTICA S/C LTDA, é embargado VERA
CRUZ AUTOMÓVEIS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 18 de junho de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50001 - Bauru 2/5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1013742-37.2015.8.26.0071.50001
Comarca: Bauru (6a Vara Cível)
Embargante: Quality System Informática S/C Ltda.
Embargada: Vera Cruz Automóveis Ltda.
Juiz:
André Luís Bicalho Buchignani
Voto n. 19.697
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
1.212/1.224, afirmando a embargante haver omissão que deve ser suprida
para fixar como data do início da contrafação a data do término do contrato
de licenciamento de software entre Apelante e Apelada, ou data anterior a
ser identificada na fase de cumprimento de sentença, com base na revisão
documental; b) Seja definida que a indenização deverá considerar as
práticas jurisprudenciais de contrafação de sistemas, envolvendo não só o
licenciamento e suporte mas todos os valores que a Apelante investiu no
seu sistema, em pesquisa, em desenvolvimento, queda de faturamento, bem
como um múltiplo sobre o valor das licenças, por todo o período de
contrafação, que foi reconhecido pela Apelada, que não negava uso e
informava que “o sistema era seu”, o que foi afastado por esta R. decisão
de segundo grau, e c) Por fim, no que tange aos honorários devidos ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50001 - Bauru 3/5
patrono da Apelante Quality, seja suprida omissão e fixado que diante da
ausência de valor de condenação, seja aplicado conforme o disposto no
parágrafo 2o do art. 85 do CPC, com a fixação sobre o valor atualizado da
causa.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50001 - Bauru 4/5
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre.
Constou expressamente do Acórdão que o valor devido
pela utilização desautorizada dos códigos-fontes deve ser apurado em
liquidação de sentença, oportunidade em que estabelecerão os critérios a
serem observados para aferição do dano, por não se poder tomar por base
meramente o valor do licenciamento, estando expresso que a partir dos
códigos-fontes da embargante a embargada desenvolveu seu software,
havendo necessidade de perícia com a finalidade específica de apuração do
dano causado à autora, e que a condenação dos honorários advocatícios
devidos à embargante é sobre o valor da condenação, a ser apurado e não o
valor da causa sobre o dano estimado, critério utilizado quando não houver
condenação ou não se puder mensurar o proveito econômico, conforme o §
2o do art. 85 do CPC/2015, o que não é o caso.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1013742-37.2015.8.26.0071/50001 - Bauru 5/5
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.